Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Quanto ao pedido d do SINDIRETA, com vistas à expedição de precatório complementar em favor de ENOQUE SABINO GONÇALVES, ao consultar o site deste Tribunal, verifica-se que foi autuado os autos do precatório PCT PJE 0004911-30.2016.8.07.0000 e expedido o respectivo alvará levantamento quanto aos valores devidos ao anuente, conforme se extrai do ID: 7816227, pág. 17. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido d da petição ID: 18900534, uma vez satisfeita a obrigação pelo adimplemento, quanto ao anuente ENOQUE SABINO GONÇALVES. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do exequente serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador